Tribunal: STF
Processo: RE 89243
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-28
Data de publicação: 1978-04-28

Ementa:
ICM. INICIO DA FLUENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO
INDEBITO FISCAL.
TRATANDO-SE DE DETERMINAR A EXTENSAO DE ACÓRDÃO EXEQUENDO DESTA
CORTE, NÃO SE APLICA O OBICE DO INCISO VI DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO
INTERNO.
QUANDO SE APLICA ANALOGICAMENTE UMA LEI A DETERMINANDO FATO, FAZ-SE
RESULTAR, DELE - QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTO NA HIPÓTESE NELA
CONTIDA. - O MESMO EFEITO QUE A LEI ATRIBUI AO FATO QUE LHE E LOGO E
QUE, ABSTRATAMENTE, CONFIGURA A HIPÓTESE NELA DESCRITA.
PORTANTO, SE, COM RELAÇÃO AO ESTADO DE SÃO PAULO, A JURISPRUDÊNCIA
DO STF TEM APLICADO, POR ANALOGIA, A REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL,O
ART.21 DA LEI ESTADUAL 9.153/65, QUER ISSO DIZER QUE A CORREÇÃO SE
FARA DA MESMA FORMA COMO SE FAZ PARA A HIPÓTESE ALI FIGURADA
(DEPOSITO &PREVIO, PARA RECORRER),O QUE IMPLICA DIZER QUE A CORREÇÃO
COMECARA A FLUIR DA DATA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.